Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há razão que autorize a quebra do sigilo bancário do devedor na espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a exegese do art. 139, IV, do CPC, à luz da jurisprudência pátria, é possível a adoção de medidas executivas atípicas no cumprimento de sentença, desde que não afronte os direitos fundamentais do devedor, e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A mera ausência de localização de bens penhoráveis em poder do executado não constitui, por si só, circunstância excepcional a autorizar a quebra do sigilo bancário, sobretudo quando considerado o direito constitucional ao sigilo fiscal, consagrado no art. 5o, X e XII, da CF.
5. Se o exequente/agravante não logrou demonstrar qualquer indício efetivo de ocultação patrimonial do executado/agravado, por meio de transações bancárias, ou o emprego de artifícios com o objetivo de frustrar a efetividade da execução, não há razão que justifique o emprego da medida excepcional vindicada. Providência que não se revela razoável, proporcional e útil à satisfação do crédito exequendo, e, nessa medida, não merece ser deferida.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.